Tribunal: TJMT
Processo: 1006553-64.2017.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006553-64.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ALI SLEIMAN DIB - CPF: 004.183.071-72 (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ABANDONO DE CAUSA — CONSTATAÇÃO — INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO — OCORRÊNCIA — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CORREÇÃO.

Correta a extinção do processo por abandono de causa ante a inércia do apelante, conforme disposto no artigo 485, § 1o do Código de Processo Civil, vez que intimado por meio eletrônico para dar prosseguimento ao processo.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Rondonópolis
contra a sentença (Id. 924392) proferida em
execução fiscal
.

Assegura que “
mera intimação eletrônica, como meio de intimação pessoal, não é meio hábil para se confirmar a leitura da intimação, uma vez que a leitura automática não é suficiente para se garanti-la, sobretudo, pela prática processual de intimação por Mandado via Oficial de Justiça
”.

Assevera que não foi observado o disposto no § 1o do artigo 485 do Código de Processo Civil revogado, pois “
é imprescindível a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, bem como o requerimento do réu, sob pena de nulidade da sentença
”.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Não há contrarrazões (Id. 9243500).

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ei, no ponto de interesse, o teor da sentença:

Tendo em vista que a parte autora não promoveu o ato que lhe incumbia para o regular andamento do processo, a extinção do feito é à medida que se impõe.

Com essas considerações, com fulcro no que dispõe o art. 485, inciso III do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito.

Sem custas e sem honorários.

Proceda-se ao cancelamento do arresto ou penhora, se houver. [...]

(Id. 9243492, fls. 2).

Execução Fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU (certidões de dívida ativa n
os
40944/2017, 40945/2017, 40946/2017, 40947/2017, 40948/2017, 40949/2017, 40950/2017, 40951/2017, 40952/2017 e 40953/2017, Id. 9243466), em que a inicial foi protocolada em 14 de setembro de 2017 (Id. 9243465) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 14 de janeiro de 2018 (Id. 9243476).

O executado foi citado pelo correio em 25 de abril de 2018 (Id. 9243481) e, na data de 30 de agosto do mesmo ano, certificou-se o decurso de prazo, sem que fosse realizado pagamento do débito ou garantido o juízo (Id. 9243482).

Intimado para “
manifestar da certidão, no prazo de 10 (dez) dias
” (Id. 9243483), na data de 8 de outubro de 2018, certificou-se o decurso de prazo sem manifestação do Município de Rondonópolis (Id. 9243484).

Na data de 8 de fevereiro de 2019, despachou-se:

[...] Intime-se a parte exequente para se manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (artigo 485, §1o do Código de Processo Civil). [...]. (Id. 9243489).

Nada obstante, na data de 26 de fevereiro de 2019, certificou-se que “
decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do exequente
” (Id. 9243491).

Daí consequente, em 13 de março de 2019, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (Id. 9243492).

Pois bem.

É certo que extinção da execução fiscal por abandono pressupõe a
intimação pessoal
do credor. Todavia, por se tratar de processo judicial eletrônico, consoante Lei no 11.419 de 19 de dezembro de 2006, o Superior Tribunal de Justiça entende que,
as comunicações eletrônicas equivalem as intimações pessoais
:

[...] IV -
Ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973, sedimentou-se nesta Corte o entendimento de que "a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais
"(AgRg no AREsp 726.124/RJ, Rei. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016). No entanto, essa regra não é válida nas "hipóteses que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal" (Aglnt no AREsp 827.956/RJ, Rei. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 13/02/2017.) V - Nos termos do art. 183 do Código de Processo Civil de 2015, os Municípios "gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal". Assim, no caso, a parte ora agravante tem a prerrogativa de intimação pessoal.

VI - Diante dessa premissa,
no caso dos autos, a parte tem prerrogativa de intimação pessoal, sendo válida a intimação eletrônica, nos termos o art. 270, c.c. o art. 183, § 1 ambos do Código de Processo Civil de 2015
, não devendo ser considerada a certidão de fl. 563, uma vez que não alcança o ora agravante.

VII -
Veja-se que houve a expedição da "remessa de intimação/citação para o portal eletrônico" em 14/08/2017 (fl. 560), sendo dada a ciência na intimação eletrônica, pela Procuradoria Geral do Município de Manaus em 15/08/2017 (fl. 561), dia em que se considera efetuada a leitura, e o dia 16/08/2017 como o efetivo dia da intimação, nos termos do art. 231, V, do Código de Processo Civil
. Excluindo-se da contagem o dia 16/08/2017 (art. 224, do CPC/2015), o primeiro dia da contagem do prazo é o dia 17/08/2017 e o prazo final se dá no dia 28/09/2017, quando vence o prazo de 30 (trinta) dias úteis, nos termos do art. 183, do art. 994, VIII, c.c. os arts. 1.003, § 5°, 1.042, caput, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil. Dessa forma, tendo sido o recurso apresentado em 01/10/2017, encontra-se intempestivo.

VIII - Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1189871/AM, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário de justiça Eletrônico em 21 de maio de 2018. [sem negrito no original]

[...] I. Nos termos do § 2o, III, b, do art. 1o da Lei 11.419/2006, para o disposto nesta Lei, considera-se assinatura eletrônica a identificação inequívoca do signatário, mediante cadastro de usuário no Poder Judiciário.

II. Segundo o art. 2o da Lei 11.419/2006, o envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais em geral, por meio eletrônico, serão admitidos mediante uso de assinatura eletrônica, na forma do art. 1o desta Lei, sendo obrigatório o credenciamento prévio, no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos. O credenciamento no Poder Judiciário será realizado mediante procedimento no qual esteja assegurada a adequada identificação presencial do interessado. Ao credenciado será atribuído registro e meio de acesso ao sistema, de modo a preservar o sigilo, a identificação e a autenticidade de suas comunicações. Os órgãos do Poder Judiciário poderão criar um cadastro único, para o credenciamento previsto neste dispositivo legal.

III. O art. 3o, caput, da Lei 11.419/2006 estabelece que se consideram realizados os atos processuais por meio eletrônico, no dia e hora do seu envio ao sistema do Poder Judiciário, do que deverá ser fornecido protocolo eletrônico. Já o parágrafo único desse dispositivo legal estabelece que, quando a petição eletrônica for enviada para atender prazo processual, serão consideradas tempestivas as transmitidas até as 24 (vinte e quatro) horas do seu último dia.

IV.
De acordo com o § 6o do art. 5o da Lei 11.419/2006, as intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, inclusive a Fazenda Pública, serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais
.

V. Em conformidade com o § 6o do art. 5o da Lei 11.419/2006, a Segunda Turma do STJ, ao julgar o REsp 1.247.842/PR (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 28/11/2011),
deixou consignado que, havendo intimação pessoal do Procurador Federal, por via eletrônica, não há que se falar em violação ao art. 17 da Lei 10.910/2004. Também a Segunda Turma do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.354.877/RS (Rel. Ministra ELIANA CALMON, DJe de 14/10/2013), proclamou que "é distinta a intimação feita por meio eletrônico em portal próprio, na forma do art. 5o da Lei 11.419/2006, daquela realizada mediante publicação em Diário Eletrônico".

VI. No caso, consoante certidão expedida pela Secretaria do Tribunal Regional Federal da 4a Região, em 28/05/2014, houve intimação pessoal, por via eletrônica, do representante judicial do IBAMA, acerca do inteiro teor do acórdão recorrido, nos termos do art. 1o, § 2o, III, b, da Lei 11.419/2006, tendo sido concedido o prazo recursal de 30 (trinta) dias, com data inicial em 10/06/2014 e data final em 09/07/2014. Ocorre que o IBAMA interpôs o Recurso Especial somente no dia 10/07/2014, de forma intempestiva, visto que não observados o parágrafo único, parte final, do art. 3o da Lei 11.419/2006, e o § 6o do art. 5o desta mesma Lei.

VII. Agravo Regimental improvido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1488739/RS, relatora Ministra Aussete Magalhães, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 25 de março de 2015). [sem negrito no original]

Em obediência ao disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, antes de se proceder a declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, o apelante foi intimado em 8 de fevereiro de 2019 para “
manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção
” (Id. 9243490), todavia, verifica-se que esta intimação foi precedida da ausência de manifestação do apelante para impulsionar o feito (Id. 9243482).

Assim, de plano, é possível visualizar a postura desidiosa do apelante, a autorizar a extinção do feito, visto que, mesmo ciente da necessidade de se manifestar nos autos, quedou-se inerte.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem asseverou que ocorreu abandono da causa, uma vez que, após a intimação da parte exequente para se manifestar quanto à manutenção e/ou cumprimento do parcelamento, não houve atendimento da determinação judicial.

[...]

3.
Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono da causa
.

4. Recurso Especial não provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1674261/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2017). [sem negrito no original]

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO FEITO, POR ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO EXPRESSO DA PARTE CONTRÁRIA. DESNECESSIDADE, EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL NÃO EMBARGADA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.120.097/SP.[...].

I. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.120.097/SP, é tranquila no sentido de que, em sede de Execução Fiscal não embargada, não se exige, para a extinção do feito, por abandono da causa, o requerimento da parte contrária, tendo sido o autor intimado para dar seguimento ao processo, sob pena de extinção da demanda.
No caso, determinada a manifestação do autor, em 48 horas, a sua resposta, apenas 39 dias após a retirada dos autos, não pode ser levada em consideração, porquanto desrespeitado o prazo processual peremptório. Precedentes do STJ
(AgRg no REsp 1.434.146/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/06/2014). [...]

III. Agravo Regimental improvido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1457991/RN, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de setembro de 2014). [sem negrito no original]

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO

FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 267, II, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA DEMONSTRAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARTE QUE SE MANTÉM INERTE DENTRO DO PRAZO LEGAL. ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO § 1o DO ART.267 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. [...].

[...]

2. O Tribunal a quo consignou: ‘o juízo de primeiro grau, diligentemente, determinou a intimação pessoal do ente público exequente, para que manifestasse o interesse no prosseguimento do feito em quarenta e oito horas sob pena de extinção (despacho de fl. 28), tendo recebido vista pessoal dos autos em 27 de março de 2012, mas somente devolveu o caderno processual em 18 de abril de 2012, superando em muito o prazo concedido na decisão judicial, conforme certidão de fl. 28V’.

3.
O prazo em questão é peremptório, razão pela qual deve ser observado. Uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte
.

4. Agravo Regimental não provido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1434146/RN, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de junho de 2014). [sem negrito no original]

É certo que o artigo 1o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, estabelece a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao rito da execução fiscal.

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC AO RITO DA LEI 6.830/80. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada, apenas não adotando a tese do recorrente.

2. É possível a extinção da ação de execução fiscal com base no art. 267, III, do CPC, por abandono da causa. Precedente: REsp 1.120.097/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC.

3.
Não há incompatibilidade entre o dispositivo do Código de Processo Civil que pune a inércia da exequente e o art. 40 e parágrafos da Lei 6.830/80, os quais regulam a suspensão do curso da execução, o arquivamento provisório e a prescrição intercorrente, mais voltados à necessidade de estabilizar-se o conflito por imperativo de segurança jurídica do que sanção processual por desídia.

4.
Inerte a Fazenda Nacional ao despacho judicial para dar prosseguimento ao feito, impõe-se o desfecho da extinção da ação fiscal e não o seu arquivamento provisório.

5. Agravo regimental não provido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1248866/RS, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de setembro de 2011). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020